Tribunal: TJSP
Processo: 2286579-30.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Investigação da prática de crimes de associação criminosa, organização criminosa e estelionato - Pleito de acesso aos autos de medida cautelar – Impossibilidade – Medida sigilosa e diligências em curso, no âmbito de investigações em que se apura a prática de reiterados crimes – Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 14 do STF - Inexistência de constrangimento ilegal -

Ementa:
HABEAS CORPUS – Investigação da prática de crimes de associação criminosa, organização criminosa e estelionato - Pleito de acesso aos autos de medida cautelar – Impossibilidade – Medida sigilosa e diligências em curso, no âmbito de investigações em que se apura a prática de reiterados crimes – Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 14 do STF - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.